Tribunal: TJDFT
Processo: 0735758-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ENTRADA DOMICILIAR LEGÍTIMA. FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE CRACK. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 750 dias-multa. A defesa alegou ilicitude da prova por violação de domicílio, pediu aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e requereu a mitigação da pena-base, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve ilicitude na entrada domiciliar dos policiais sem mandado judicial; (ii) examinar a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) verificar a legalidade da exasperação da pena-base e a correção do regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada dos policiais na residência do réu ocorreu no contexto de crime permanente, caracterizado pelo armazenamento de quase 15 kg de crack, permitindo o flagrante e o ingresso sem mandado judicial, nos termos do art. 303 do CPP e da jurisprudência do STF (HC 169.788).
4. A conduta social foi corretamente valorada de forma negativa, considerando que o réu exercia a traficância como meio de vida, conforme demonstra a quantidade de droga apreendida, o modo de operação e a estrutura logística, o que revela dedicação habitual à atividade criminosa.
5. As circunstâncias do crime também foram corretamente consideradas desfavoráveis, com base na natureza (crack) e na quantidade expressiva do entorpecente apreendido, fatores que justificam a elevação da pena com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas e em precedentes do STJ.
6. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado foi corretamente afastada, pois, embora o réu fosse primário e com bons antecedentes, demonstrou-se que ele se dedicava de forma profissional e contínua à traficância, o que inviabiliza o benefício, mesmo sem prova de vinculação com organização criminosa.
7. A fixação do regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena por restritiva de direitos observaram o disposto nos arts. 33, § 3o, e 44 do Código Penal, diante da pena superior a 4 anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido